Tribunal: TJBA
Processo: 8026329-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026329-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SERAFIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): LUCAS EMANUEL AZEVEDO PINTO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão de suposta abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros pactuados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios e a capitalização mensal pactuados no contrato de financiamento configuram abusividade apta a descaracterizar a mora; e (ii) estabelecer se a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, exigindo-se, no primeiro caso, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, e, no segundo, apenas a probabilidade do direito. Segundo o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo esta ser demonstrada em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Conforme a Súmula 382/STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. É pacífico o entendimento de que apenas taxas significativamente superiores — uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado — configuram abusividade capaz de afastar a mora. No caso concreto, o contrato de financiamento firmado em 05.04.2024 prevê juros de 1,94% ao mês e 25,93% ao ano, enquanto a taxa média de mercado no mesmo período era de 1,27% a.m. e 16,38% a.a., revelando-se valores próximos e compatíveis com o padrão do mercado. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia capitalização expressa e legítima, nos termos do REsp 973.827/RS, sendo, portanto, válida sua cobrança. Inexistindo abusividade nos encargos exigidos durante a normalidade contratual, não há fundamento para afastar a mora nem para revogar a liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, devendo ser demonstrado descompasso relevante com a taxa média de mercado. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal. A ausência de abusividade nos encargos contratuais impede a descaracterização da mora e mantém a validade da liminar de busca e apreensão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026329-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SERAFIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. e Agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.